Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Desocupação do imóvel. Inexistência de título executivo judicial. Extinção sem resolução de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida no cumprimento de sentença ajuizado, visando a desocupação de imóvel, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida na fase de conhecimento contém comando condenatório hábil a embasar o cumprimento de sentença proposto para a desocupação do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial que contenha comando claro, certo e exigível, o que não se verifica no presente caso.
4. A sentença na fase de conhecimento declarou apenas a nulidade do negócio jurídico por vício na cadeia de cessões, determinando o retorno ao status quo ante mediante restituição do valor pago e indenização pelas benfeitorias, sem impor aos réus, ora apelados, a obrigação de desocupar ou restituir o imóvel. A inexistência de título executivo judicial com previsão expressa da obrigação de fazer impede o prosseguimento do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir dos apelantes.
5. A legitimidade para eventual pretensão de retomada do imóvel é do titular do domínio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comando condenatório na sentença que determine a desocupação do imóvel inviabiliza o cumprimento de sentença com essa finalidade. 2. A legitimidade para pleito de desocupação do imóvel compete ao titular do domínio.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.